Tribunal: CARF
Processo: 11052.720018/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720018/2014-46
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RECICLYN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 3/17), à CSL (e-
fls. 18/31), à Cofins (e-fls. 32/39) e à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 40/47), pertinentes ao
ano-calendário de 2010, em função do arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, incs. II e III
do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), acrescidos de
multa qualificada. O Contribuinte foi cientificado dos AIs em 14/10/2014 (e-fls. 1918).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720018/2014-46
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720018/2014-46

3.

Irresignado, em 14/11/2014 (e-fls. 2040), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 2041/2068).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 12-72.912 - 2a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 12/02/2015 (e-
fls. 2086/2093), de que se deu ciência ao Contribuinte e ao responsável solidário em 23/02/2015
(e-fls. 2107) e 11/04/2015 (e-fls. 2111), respectivamente, cujos ementa e acórdão foram
consubstanciados nos seguintes termos;
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS. INSUSTENTABILIDADE DA IMPUTAÇÃO.
O inadimplemento das obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é considerado
infração à lei capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO INCOMPROVADO.
Constitui omissão de receitas a contabilização de exigibilidades não comprovadas.
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
LASTREADORA DAS APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS.
Justifica o arbitramento de resultados a não apresentação de documentos que lastreiem
as apropriações contábeis/fiscais.
PENALIDADE QUALIFICADA. FUNDAMENTO.
A qualificação de penalidade de ofício implica necessária evidência de prova do intuito
fraudulento do contribuinte, inadmitidas quaisquer presunções.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
PIS, COFINS e CSLL. ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. EFEITOS.
O arbitramento de resultados da pessoa jurídica implica a exigência dos demais
tributos/contribuições incidentes sobre a mesma base de cálculo daquele procedimento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720018/2014-46

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros desta Turma em dar provimento parcial à
impugnação, para, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado: I - ratificar as exigências de ofício do imposto de renda de pessoa jurídica, R$
3.613.447,96; da CSLL, R$ 1.636.851,59; da COFINS, R$ 4.447.238,59 e do PIS, R$
963.568,36, acrescidos de penalidade reduzida para 75% e encargos moratórios, e, II -
exonerar LUIZ DIAS DE MELO, CPF 193.056.137-72, da responsabilidade passiva
solidária prescrita no artigo 135 do CTN.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em igual prazo.
A Presidente da 2a. Turma desta decisão recorre, de ofício, ao CARF.”

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

Tendo sido o valor exonerado de R$ 7.995.829,92 {= R$ [2.710.085,98 (a título
de IRPJ) + 1.227.638,70 (a título de CSL) + 3.335.428,96 (a título de Cofins) + 722.676,29 (a
título de Contribuição ao PIS/Pasep)]}, a teor da Súmula CARF no 103 e da Portaria MF no 2, de
2023, não se conhece o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2128
DF CARF MF
Original